Tribunal: TJBA
Processo: 8001435-93.2023.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001435-93.2023.8.05.0051 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MILENA GILA FONTES, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR APELADO: ABILIO BORGES RORIZ Advogado(s):OSVIRA LARISSA SILVA XAVIER ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO REALIZADO EM AGENTE ARRECADADOR VINCULADO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais, para condenar a concessionária de energia elétrica à restituição, em dobro, do valor de R$ 2.097,03, pago em duplicidade pelo autor. O pagamento original foi realizado em posto arrecadador vinculado à ré, não havendo repasse do valor ao credor. A sentença determinou a devolução do montante nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da data de cada desconto. A ré alegou ilegitimidade passiva e ausência de nexo causal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica possui legitimidade passiva para responder por cobrança indevida decorrente de falha de agente arrecadador vinculado; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a restituição em dobro do valor pago em duplicidade, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessionária de serviço público possui legitimidade passiva nas demandas de consumo relacionadas a cobrança indevida decorrente de falha de arrecadador, por força da responsabilidade objetiva prevista nos arts. 14 do CDC e 37, § 6º da CF/1988. 4. A aplicação da Teoria da Aparência justifica a responsabilização da concessionária, tendo em vista que o agente arrecadador ostentava elementos de identidade visual da empresa, gerando legítima expectativa de autorização por parte do consumidor diligente. 5. A ausência de relação jurídica formal com o arrecadador não afasta a responsabilidade da concessionária, pois evidencia falha no dever de fiscalização de seus prepostos e canais de recebimento, ônus que lhe compete em razão do risco da atividade. 6. Comprovado que o consumidor efetuou o pagamento em local vinculado à concessionária e foi compelido a realizar novo desembolso, caracteriza-se o dano material, o qual deve ser ressarcido em dobro, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de justificativa plausível ou engano escusável por parte da ré. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessionária de serviço público responde objetivamente por cobrança indevida decorrente de falha de arrecadador vinculado, ainda que não haja relação formal entre eles. 2. A utilização de identidade visual da concessionária por agente arrecadador configura aparência de legitimidade suficiente para atrair a responsabilidade da empresa, com fundamento na boa-fé objetiva e na Teoria da Aparência. 3. Configura-se o dever de restituição em dobro do valor pago em duplicidade quando não demonstrado engano justificável pela concessionária, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8001435-93.2023.8.05.0051, sendo apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA e apelado ABILIO BORGES RORIZ. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.